Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-18.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800157-18.2024.8.14.0006

APELANTE: RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E APREENSÃO DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MAJORANTE INDEVIDAMENTE APLICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25569979, datada de 25/11/2024) que condenou
o apelante RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, caput e §2º, incisos II e V, c/c art. 70, do Código Penal), à pena
de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente, a concessão da Gratuidade de Justiça e o direito de recorrer em liberdade;

·

Absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

A correção da sentença para excluir a majorante de restrição de liberdade (inciso V).

·

A exclusão ou redução da condenação em danos morais e materiais.

III - Razões de decidir

03.
A preliminar de concessão da justiça gratuita merece acolhimento, pois a renúncia do advogado particular por inadimplemento e a posterior atuação da Defensoria Pública evidenciam a hipossuficiência econômica do apelante, autorizando a suspensão da exigibilidade das custas.

04. O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento, haja vista que a própria sentença já assegurou tal direito, inexistindo interesse recursal.

05. No mérito, a condenação deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas por prova segura, consistente nos depoimentos das vítimas, testemunho policial e apreensão do bem subtraído, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

06. Todavia, verifica-se erro material na capitulação da majorante, impondo-se a adequação para o emprego de arma branca, nos termos do art. 157, §2º, VII, do CP. 07. A indenização por danos morais deve ser mantida, porém reduzida a valor compatível com a condição econômica do réu, preservando-se seu caráter reparatório e pedagógico.

IV - Dispositivo e tese

08.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

09.
É devida a concessão da justiça gratuita quando demonstrada a hipossuficiência econômica do réu, evidenciada pela renúncia do advogado particular e atuação da Defensoria Pública. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade quando tal direito já foi assegurado na sentença. Mantém-se a condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por prova firme e coerente, especialmente pelos relatos das vítimas corroborados por testemunhos e demais elementos probatórios. É admissível a correção da capitulação jurídica por emendatio libelli, para adequação da majorante aplicada, sem agravamento da situação do réu. A indenização por danos morais é cabível nos crimes patrimoniais, porém deve ser fixada em valor proporcional à capacidade econômica do condenado, admitindo-se sua redução quando excessiva, preservando-se o caráter reparatório e pedagógico da medida.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, §2º, inc. II, VII do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 2134513, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/09/2024).

(STJ - REsp: 1517836 RJ 2014/0328438-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AREsp: 2185044 AL 2022/0244061-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no HC: 869491 SP 2023/0415022-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 1626962 MS 2016/0246295-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2016).

(STJ - AgRg no REsp: 2029732 MS 2022/0306697-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08101480220218140401 18736059, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, conceder os benefícios da justiça gratuita, rejeitar preliminar arguida, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800157-18.2024.8.14.0006.

APELANTE:
RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA
(ID: 25569983), irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID: 25569979), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime semiaberto,
e 81 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V (sic), c/c art. 70, ambos do Código Penal. O decisum fixou, ainda, indenização mínima de R$ 3.800,00 a título de danos morais e materiais.

Em suas Razões Recursais (ID: 25569983), a defesa técnica suscita:

·

Preliminarmente, a concessão da Gratuidade de Justiça e o direito de recorrer em liberdade;

·

No mérito, a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, alegando que o réu também seria vítima e não autor do delito;

·

A correção da sentença para excluir a majorante de restrição de liberdade (inciso V), pois jamais ocorreu tal conduta;

·

A exclusão ou redução da condenação em danos morais e materiais, alegando hipossuficiência e ausência de provas do abalo psicológico.

Ressalte-se que, após a interposição do recurso, o advogado constituído renunciou ao mandato (ID: 25570000). O réu foi intimado pessoalmente e manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública (ID: 25840926 e ID: 25650709), a qual ratificou integralmente as razões recursais já apresentadas (ID: 26686214).

Em Contrarrazões (ID: 25569999), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da condenação face à robustez das provas.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 28038986), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, opinando pela concessão da gratuidade, pela correção do erro material na capitulação da majorante e pela redução do valor indenizatório.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, concedo os benefícios da justiça gratuita, rejeito preliminar do direito de recorrer em liberdade, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
.

Assiste razão à defesa quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, embora inicialmente patrocinado por advogado particular, teve seu patrono constituído expressamente renunciado ao mandato, conforme petições de (IDs: 25570000 e 25570001),
em razão da inadimplência dos honorários advocatícios contratados
.

Na sequência, ao ser pessoalmente intimado acerca da renúncia,
o réu manifestou
, de próprio punho no mandado judicial (ID: 25650709),
o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública
, conforme certificado no (ID: 25840926), circunstância que evidencia sua incapacidade financeira superveniente de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A assistência pela Defensoria Pública, somada à renúncia do advogado particular
motivada por inadimplemento, constitui elemento concreto e suficiente para a presunção de hipossuficiência econômica
, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condição de hipossuficiência pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, sendo suficiente a demonstração, ainda que indireta, da incapacidade financeira do réu.

Nessas hipóteses, impõe-se a concessão do benefício, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Nesse sentido:

“(...)
A assistência por Defensor Dativo
,
aliada a outros indicativos, faz presumir a hipossuficiência do reeducando
. A distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições,
por hipossuficiência
,
violaria a garantia da isonomia, princípio constitucional indeclinável
. (...) No caso em apreciação, o agravado vem sendo assistido por Defensor Dativo, conforme se vê da decisão do sequencial 158.1 do SEEU e das contrarrazões anexadas ao evento (...)
isso permite presumir sua hipossuficiência financeira
,
em entendimento análogo ao aplicável aos assistidos pela Defensoria Pública
. (...)” (STJ - REsp: 2134513, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/09/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a infirmá-la. Tampouco há prova de que o apelante possua condições financeiras de suportar as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família.

Dessa forma, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 28038986) e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, determinando-se a suspensão da exigibilidade das custas e demais encargos decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Assim,
defiro o pedido de concessão da justiça gratuita
, mantendo-se suspensa a exigibilidade das obrigações pecuniárias impostas ao apelante enquanto perdurar sua condição de hipossuficiência econômica.

02.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

A defesa pleiteia, de forma subsidiária, o direito de o apelante recorrer em liberdade. Todavia,
a insurgência não comporta conhecimento
,
por manifesta ausência de interesse recursal
.

Com efeito, da leitura da sentença condenatória (ID:

25569979), verifica-se que o Juízo de origem, ao prolatar o édito condenatório, expressamente revogou as medidas cautelares mais gravosas anteriormente impostas, mantendo tão somente a obrigação de comparecimento periódico em juízo, conforme consignado no dispositivo:
“Revogo as cautelares impostas na decisão de ID nº 109376852, mantendo-se tão somente a cautelar de comparecimento mensal em Juízo”
.

Assim, o apelante não se encontra submetido a qualquer constrição cautelar de sua liberdade em decorrência deste processo,
inexistindo prisão preventiva ou outra medida que restrinja seu direito de locomoção
.

Desse modo, o pedido defensivo carece de utilidade prática, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido,
o direito de recorrer solto
,
já foi integralmente concedido pelo juízo sentenciante
.

Nessa perspectiva, configura-se hipótese típica de perda superveniente do objeto, o que afasta o interesse recursal, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a concessão do direito de recorrer em liberdade na sentença torna prejudicado qualquer pedido posterior com idêntico objeto. Nesse sentido:

“(...) Por conseguinte,
já se tendo declarada inconstitucional a Lei Estadual objeto da Representação de Inconstitucionalidade cujo acórdão extintivo é atacado neste Recurso Especial
,
tem-se que houve perda superveniente do interesse recursal
,
sendo o caso
,
portanto
,
de não conhecimento da irresignação
. (...)” (STJ - REsp: 1517836 RJ 2014/0328438-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021). Grifei.

Dessa forma,
inexistindo qualquer restrição atual à liberdade do apelante e estando plenamente assegurado o direito de recorrer em liberdade
,
impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto
, por ausência de interesse recursal, em consonância com o parecer ministerial (ID:28038986).

Assim,
não conheço do pedido quanto ao direito de recorrer em liberdade
,
por se encontrar prejudicado
.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

A defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o réu não teria praticado o delito e que, na verdade, também teria sido vítima de assalto.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID: 25569830), pelo Auto de
Apresentação e Apreensão
(ID: 25569830, p. 11) e pelos demais elementos documentais coligidos aos autos.

A autoria
, por sua vez, mostra-se robustamente comprovada por prova oral segura, harmônica e convergente, afastando por completo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Em juízo, as vítimas confirmaram de forma firme e coerente a narrativa constante da denúncia. A vítima L.R.G. ( ID: 25569950)

reconheceu o apelante como o indivíduo que a abordou mediante grave ameaça com o uso de arma branca, subtraindo-lhe o aparelho celular.

Tal versão foi corroborada pelo policial militar José Tiago das Chagas Monteiro, ouvido sob o crivo do contraditório, conforme mídia audiovisual registrada no Termo de Audiência (ID: 25569849), o qual relatou que a guarnição foi acionada por populares, vindo a localizar o acusado em fuga, sendo ele abordado e encontrado na posse do celular subtraído (
Samsung A32
,
cor roxa
).

A faca utilizada no crime foi localizada nas imediações, tendo sido dispensada pelo agente durante a tentativa de evasão.

A versão defensiva, no sentido de que o réu estaria apenas “
correndo atrás dos assaltantes
”,
revela-se absolutamente inverossímil
,
especialmente diante da prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e do reconhecimento imediato pelas vítimas
.

Como bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28038986), a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória quando amparada por outros elementos de convicção, circunstância plenamente verificada no caso concreto.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

No caso em exame, além das declarações das vítimas,
há prova testemunhal idônea
,
reconhecimento pessoal do acusado
,
apreensão da arma utilizada e prisão em flagrante logo após o delito
, circunstâncias que afastam qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade.

Não se verifica, portanto, qualquer fragilidade probatória ou contradição apta a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ao contrário,
o conjunto probatório revela-se firme
,
coeso e suficiente para amparar o decreto condenatório
, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à prática delitiva e à responsabilidade penal do apelante,
impõe-se a manutenção da condenação
, tal como corretamente lançada pelo Juízo de origem

02.

CORREÇÃO DA MAJORANTE
.

Assiste razão à Defesa quanto à necessidade de correção da sentença no que se refere à capitulação da causa de aumento de pena.

Consta da denúncia (ID: 25569863 - Págs. 01 a 04) que o réu foi imputado pela prática do crime de roubo majorado pelo
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) e pelo
emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal).

A instrução criminal confirmou a utilização de
faca
, inclusive com apreensão e perícia do objeto.

Todavia, no dispositivo da sentença (ID: 25569979), constou, por equívoco, a condenação com fundamento nos incisos
II e V
do § 2º do art. 157 do Código Penal, este último referente à
restrição da liberdade da vítima
.

Ocorre que não há, nos autos, na denúncia ou na fundamentação da sentença, qualquer elemento fático que indique a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante.
Ao contrário
,
toda a narrativa fática e probatória está direcionada à utilização de arma branca
, circunstância que fundamentou a condenação.

Trata-se, portanto, de
manifesto erro material
entre a fundamentação e o dispositivo da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é lícito ao Tribunal, em sede de apelação, proceder à
adequação da capitulação jurídica dos fatos
, por meio de
emendatio libelli
, quando constatado erro material, desde que respeitados os limites da acusação e sem agravamento da situação do réu.

Nesse sentido:

“(...)
Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça
,
o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia
,
não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público
. (...)” (STJ - AREsp: 2185044 AL 2022/0244061-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(...)
A reclassificação do crime de posse de arma de fogo para posse de munição
,
com base no instituto da emendatio libelli
,
é correta
,
pois o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.
(...)” (STJ - AgRg no HC: 869491 SP 2023/0415022-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024). Grifei.

Dessa forma, impõe-se a correção do dispositivo da sentença para:

·

Excluir a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade da vítima)
;

·

Aplicar a majorante do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca)
, conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução processual.

Ressalte-se que a correção não implica alteração no quantum da pena, uma vez que ambas as causas de aumento (incisos II e VII) autorizam majoração na fração de
1/3 a 1/2
, tendo o magistrado aplicado o patamar mínimo de
1/3
, o qual permanece inalterado.

03.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA
.

A Defesa insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização mínima fixada na sentença (ID: 25569979), no valor total de
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
, sendo
R$ 800,00 a título de danos materiais
e
R$ 3.000,00 a título de danos morais
, postulando, subsidiariamente, a redução do montante em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

O pleito
merece acolhimento parcial
, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 28038986).

É assente que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, impõe ao magistrado, quando da prolação da sentença condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal,
desde que haja pedido expresso da acusação ou do ofendido
, assegurado o contraditório, requisito que, no caso, foi devidamente observado, conforme consta da denúncia (ID: 25569863 - Págs. 01 a 04).

Todavia, a fixação do quantum indenizatório no âmbito penal deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, especialmente,
a extensão do dano
,
o grau de culpa do agente e a sua capacidade econômica
, sob pena de a reparação assumir caráter meramente simbólico ou, em sentido oposto, tornar-se inexequível e incompatível com a finalidade ressocializadora da pena.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia a
condição econômica precária do réu
. Consta que exercia atividade informal como vendedor, com renda aproximada de um salário mínimo (Declaração de Trabalho – ID: 25569986), além de atuar como músico eventual (IDs: 25569988 e 25569936).

Soma-se a isso o fato de ter havido
renúncia de advogado constituído por inadimplemento de honorários
(ID: 25570001),
culminando na atuação da Defensoria Pública
,
circunstâncias que reforçam o quadro de hipossuficiência financeira
.

Nesse contexto, o valor global de
R$ 3.800,00
revela-se excessivo e desproporcional à realidade econômica do condenado.

a)

Dos Danos Materiais
:

Mantém-se o valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
fixado a título de danos materiais, porquanto referente a prejuízo patrimonial efetivamente comprovado, consistente na subtração do aparelho celular da vítima (Samsung A32), devidamente fundamentado na sentença com base em pesquisa de mercado.

O dano material possui natureza objetiva e visa à recomposição do patrimônio lesado, não comportando redução fundada em critérios subjetivos.

b)
Dos Danos Morais
:

No tocante aos danos morais, embora se reconheça que, em crimes praticados com violência, o dano extrapatrimonial é presumido (
in re ipsa
), o montante fixado na sentença mostra-se excessivo diante da capacidade econômica do réu.

O valor de
R$ 3.000,00
, correspondente a
R$ 1.500,00 para cada vítima
, revela-se desproporcional ao caso concreto, podendo inviabilizar o cumprimento da obrigação e comprometer o caráter pedagógico da medida.

Diante disso, impõe-se a redução do valor indenizatório para
R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima
, totalizando
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais.

O montante fixado revela-se suficiente para reprovar a conduta e compensar minimamente o abalo sofrido, sem inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo condenado.

Ressalte-se que a fixação do valor mínimo na esfera penal
não impede o ajuizamento de ação cível própria
, nos termos do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso as vítimas entendam que o valor não reflete integralmente os prejuízos suportados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a do E./ Tribunal de Justiça do Estado do Pará amparam tal entendimento:

“(...)
Sendo insuficiente o valor arbitrado poderá o ofendido
,
de qualquer modo
,
propor liquidação perante o juízo cível para a apuração do dano efetivo
(art. 63, parágrafo único, do CPP). (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1626962 MS 2016/0246295-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2016). Grifei.

“(...)
A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo
,
não exauriente
,
sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido
,
nos termos dos artigos 509, II, do NCPC
. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "
transitada em julgado a sentença condenatória
,
a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código

'sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido
". (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2029732 MS 2022/0306697-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023). Grifei.

“(...)
A fixação do valor da indenização deve ser mantida, por ser proporcional, bem como o ofendido pode pleitear um quantum maior para a reparação do dano na esfera cível
,
uma vez que a sentença penal condenatória só estabelece um valor mínimo de indenização
. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08101480220218140401 18736059, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao pleito defensivo para:

·

Manter
a indenização por danos materiais no valor de
R$ 800,00
;

·

Reduzir
a indenização por danos morais para
R$ 500,00 por vítima
, totalizando
R$ 1.000,00
;

·

Manter, no mais, os termos da sentença.

Em face de todo o exposto, em parcial consonância com Parecer (ID: 28038986).
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RAPHAEL DO NASCIMENTO CORREA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) Conceder a gratuidade de justiça; b) Corrigir erro material na sentença, decotando a majorante do inciso V (restrição de liberdade) e aplicando a do inciso VII (arma branca) do § 2º do art. 157 do CP; c) Reduzir o valor da indenização mínima para o total de R1.800,00 (
sendo R$ 800,00 materiais e R$ 1.000,00 morais
).

Mantêm-se inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do
pagamento de 81 dias-multa
, e o
regime semiaberto
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026